Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-24.2021.8.11.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000026-24.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANITA ALVES DE SOUZA MARTINS - CPF: 303.929.261-72 (APELANTE), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), LUCY VIEIRA DE PINHO - CPF: 474.213.391-91 (APELANTE), VALDINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.726.261-48 (APELANTE), SIZENANDO BATISTA - CPF: 405.187.601-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE SIZENANDO BATISTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000026-24.2021.8.11.0014 – Poxoréu

Apelantes
: Anita Alves de Souza Martins e outras

Apelado
: Espólio de Sizenando Batista

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 1.723, C. CIVIL – ÔNUS DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do C. Civil.

Estando ausentes os requisitos ensejadores, justa se mostra a improcedência do pleito, por não ser possível reconhecer o que não foi devidamente comprovado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000026-24.2021.8.11.0014 – Poxoréu

Apelantes
: Anita Alves de Souza Martins e outras

Apelado
: Espólio de Sizenando Batista

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Anita Alves de Souza Martins e outras, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que nos autos da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
que movem contra o Espólio de Sizenando Batista, julgou improcedente o feito, por ausência de provas dos requisitos ensejadores, condenando as autoras ao pagamento do ônus sucumbencial.

Inconformadas, as apelantes alegam, em suma, que apresentaram provas documentais da existência da união estável entre o casal, uma vez que a relação era pública, notória e duradoura, tendo em vista que permaneceram juntos por mais de 47 (quarenta e sete anos). Seguem sustentando, que o
de cujus
, enquanto em vida, recebeu pensão por morte em nome da Sra. Celicina, restando evidente a existência de união estável entre os falecidos. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000026-24.2021.8.11.0014 – Poxoréu

Apelantes
: Anita Alves de Souza Martins e outras

Apelado
: Espólio de Sizenando Batista

V O T O

Cinge-se dos autos que Anita Alves de Souza Martins e outras ajuizaram ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
em desfavor do Espólio de Sizenando Batista, aduzindo que sua genitora, Sra.
Celicina Vieira da Silva,
conviveu maritalmente com o
de cujus
Sizenando Batista por mais de 47 (quarenta e sete) anos, até o seu falecimento

em 20.12.2009, período em que a convivência foi duradoura, pública e contínua, com o propósito de constituir família.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a parte autora não produziu provas dos requisitos ensejadores para o reconhecimento da união estável, julgando improcedente feito, condenando-a ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 181869745).

Irresignadas, as apelantes sustentam que apresentaram provas documentais da existência da união estável entre o casal, uma vez que a relação era pública, notória e duradoura, tendo em vista que permaneceram juntos por mais de 47 (quarenta e sete anos).

Seguem sustentando, que o
de cujus
, enquanto em vida, recebeu pensão por morte em nome da Sra. Celicina, restando evidente a existência de união estável entre os falecidos. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha as recorrentes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o reconhecimento da união estável entre o homem e a mulher está descrito no C. Civil, em seu art. 1.723,
caput
,
verbis
:

“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

In casu
, não há dúvida que o
de cujus

teve um relacionamento com a Sra. Celicina Vieira da Silva, conforme demonstram as provas produzidas nos autos.

Entretanto,

em que pese às alegações das apelantes de que a relação entre a Sra. Celicina Vieira da Silva com o
de cujus
era pública, notória e duradoura,
observo que o conjunto probatório não se afigura suficiente para evidenciar tal afirmação.

Digo isso, porque as certidões de óbito trazidas à baila demonstram que tanto o Sr. Sizenando quanto a Sra. Celicina eram solteiros.

Não obstante, os documentos de id. 181869749 e id. 181868800 foram produzidos de forma unilateral, não possuindo o condão de
suprir os requisitos exigidos pelo art. 1.723,
caput
, do C. Civil, para a configuração da união estável.

Além disso, no tocante a alegação de que o
de cujus
, enquanto em vida, recebeu pensão por morte em nome da Sra. Celicina, não há uma prova sequer que contribua para tanto, mormente em razão da própria parte admitir a sua inexistência (id. 181869748 – pág. 08).

Dessa forma, o art. 373, I, do CPC, preceitua que cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para as apelantes o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesta trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar,
verbis
:

“O pedido da inicial traz em reconhecer se presentes os requisitos para o reconhecimento de união estável entre a Genitora das Autora (Celicina) e o Requerido Sizenando, essa após a morte dos dois ditos conviventes, portanto
post mortem
.

Do que consta nos autos, não demonstram as autoras que a relação de convivência existiu, argumentam que viveram os dois falecidos como se fossem um casal por um periodo de 47 (quarenta e sete) anos, contudo colacionam apenas as certidões de óbito e nelas consta que ambos eram solteiros, quem declara a morte do Requerido Sizenando é pessoa diversa do polo, não havendo o minimo probatório de que conviveram como uma familia assim narrado pelas Autoras.

Ademais, a situação é de posse, a questão aventada aqui seria possivelmente provado com depoimentos de testemunhas até mesmo declarações ou ainda documentos de facil constatação do alegado como foto da convivência entre as partes a serem declaras e as autoras inclusive que dizem ter convivido por esse periodo, tendo-o como quem a cuidou como sendo filha
.”
(id. 181869745 – negritei)

Assim sendo, embora as recorrentes aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Desse modo, a dúvida acerca da natureza do relacionamento mantido pelas partes perante a sociedade, principalmente no que se refere à constituição de entidade familiar, impede o reconhecimento da união estável.

Já tive a oportunidade de votar neste sentido, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 1.723, CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do Código Civil.

Estando ausentes os requisitos ensejadores para o reconhecimento da união estável, justa se mostra a improcedência do pleito declaratório, por não ser possível declarar o que não foi devidamente comprovado
.”
(RAC n. 94.265/2011, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 29.02.2012 – negritei).

No mesmo sentido é o posicionamento deste Tribunal, vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – AUSÊNCIA DE REQUISITOS CARACTERIZADORES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de elementos caracterizadores à configuração da união estável, como o convívio público, contínuo e duradouro, a mútua assistência e o intuito de constituir família, impossibilitam o reconhecimento da união post mortem
.”
(RAC n. 0010272-76.2014.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.05.2019 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO. CONCUBINATO ADULTERINO. RELAÇÃO CONCORRENTE COM O CASAMENTO. EMBARAÇO À CONSTITUIÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL
APLICAÇÃO. IMPEDIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte prestigia o entendimento de que a existência de impedimento para o matrimônio, por parte de um dos componentes do casal, embaraça a constituição da
união estável
.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp n. 1267832/RS, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.12.2011 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024